Tribunal: TJMMG
Processo: 2000224-43.2024.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000224-43.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000027-81.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DEFINITIVA PARA O JUÍZO DA EXECUÇÃO – OMISSÃO IMPEDE AO CONDENADO DE REQUERER EVENTUAL DIREITO À DETRAÇÃO DA PENA PERANTE O JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente João Batista Rodrigues Uchoa Pimenta, impetrante/advogado Mauro Pereira de Abreu Junior e coator apontado o juiz de direito titular da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em ratificar a liminar concedida e julgar procedente a presente ação. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus com pedido liminar proposta pelo advogado Mauro Pereira de Abreu Júnior em favor do paciente João Batista Rodrigues Uchôa Pimenta. Afirma o impetrante que o paciente foi condenado, por decisão transitada em julgado, a 9 (nove) anos de reclusão em regime inicial fechado, sendo expedido, pelo juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar estadual (AJME), o competente mandado de prisão com vistas ao início do cumprimento da pena. Argumenta o impetrante que o paciente requereu, perante o juízo de execução penal, a expedição da Guia de Execução Penal, a fim de que seja analisado o pleito de detração e outros benefícios correlatos, como progressão de regime e livramento condicional, possíveis após o cômputo da detração penal, que seria de quase 4 (quatro) anos, porquanto teria cumprido medida cautelar diversa da prisão, a saber, monitoramento eletrônico e recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana. Alega o impetrante que, até o presente momento, não houve deliberação por parte do juízo da 4ª AJME, indicado como autoridade coatora, com relação ao pleito do paciente, não lhe restando outra alternativa senão a impetração do presente habeas corpus. Assevera o impetrante que não se revela justa a medida de recolher o sentenciado ao cárcere para depois devolver-lhe a liberdade apenas para TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 formalizar um ato que não surtirá o efeito desejado, não se podendo exigir o sacrifício da própria liberdade para requerer decisão sobre pedido verossímil de direitos do sistema progressivo da pena. Sustenta o impetrante que, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a expedição da guia de recolhimento e seu encaminhamento ao juízo de execução não podem ser condicionados à prévia prisão do sentenciado, de forma que, apenas após a expedição da guia de recolhimento, inicia-se a competência do juízo de execução, concluindo, assim, que não será possível a apreciação dos pedidos executórios até que a referida guia chegue ao conhecimento da autoridade competente. Salienta o impetrante que se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida liminar, uma vez que ficou demonstrado que o paciente faz jus à detração penal (fumus boni iuris) e que foi expedido em desfavor do paciente mandado de prisão que, cumprido, colocará o sentenciado em unidade prisional com outros presos comuns, acarretando-lhe danos irreparáveis (periculum in mora). Com tais argumentos, requer o impetrante seja concedida a ordem de habeas corpus preventivo em favor do paciente para, com a dispensa das informações de estilo, com fulcro no § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal, seja determinada "a imediata expedição da guia de execução, com o encaminhamento para o juízo da Execução Penal, independente do cumprimento do mandado de prisão, com vistas a dar celeridade ao pleito de detração no juízo competente, tendo vista que o Paciente faz jus a referida detração penal com vistas a fixação de regime prisional menos gravoso e o livramento condicional". A presente ação foi instruída (Evento 1) com cópias do acórdão da apelação criminal (ACÓRDÃO - SC2), Ofício SEJUSP/NUGER n. 97519/2024 (OFÍCIO/C3), despacho do juízo da 4ª AJME que determina a expedição do mandado de prisão (OUT4) e o mandado de prisão (MANDOFIC5). O pedido liminar foi deferido por este signatário, que determinou à autoridade coatora a expedição de guia de execução definitiva, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente do prévio recolhimento do paciente ao cárcere. (Evento 9). Em cumprimento à decisão, a autoridade apontada como coatora expediu a Guia de Execução Definitiva nos termos da decisão liminar (Evento 13, GUIARECPRESO3) e prestou as informações (INF_HABEAS_CORP2). O eminente Procurador de Justiça com atribuições neste e. Tribunal ofertou seu parecer no Evento 17, opinando para que seja julgado prejudicado o presente habeas corpus em virtude da perda do objeto do pedido formulado na inicial. É o breve relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores Desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a liminar concedida deve ser ratificada e a presente ação julgada procedente. É cediço que compete ao juízo da execução criminal apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo condenado. Para tanto, faz-se necessária a expedição da guia de execução definitiva, que fora pleiteada pelo paciente, mas não deliberada pelo juízo da 4ª AJME, quando da impetração da presente ação de habeas corpus. Entendo que tal omissão impede ao condenado requerer eventual direito à detração da pena perante o juízo de execução penal, se a expedição da guia de execução definitiva fica condicionada à sua prisão, evidenciando constrangimento ilegal. O prévio recolhimento do condenado à prisão mostra-se, na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria (AgRg no RHC n. 185.374/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023), condição excessivamente gravosa a obstar o mero pleito dos benefícios da execução, sendo, a meu ver, devida a expedição da guia de execução independentemente do cumprimento do mandado de prisão. Por tais razões, ratifico a liminar concedida e julgo procedente a presente ação. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar procedente a presente ordem de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator para igualmente julgar procedente a presente ação e, via de consequência, conceder a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de outubro de 2024. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator